Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-87.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002352-87.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: VALTER ANTONIO DE CARVALHO ROCHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7°, IX, C/C ART. 39, §3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REMUNERAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SUPERIOR À DO TRABALHO DIURNO. ART. 164 DA LEI MUNICIPAL N. 115/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento retroativo dos valores do adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal, reconhecendo-se “
que no plantão noturno da parte Autora, no período reclamado (dezembro/2014 a janeiro/2018) deva ser remunerado com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantia paga por período normal de trabalho diurno do servidor, a ser apurada eventual diferença em liquidação
” (ID n. 47603583).

2. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. Noutro passo, cumpre enfatizar que, em relação ao adicional noturno, o art. 7°, IX, c/c art. 39, §3º, ambos da Constituição da República, assegura aos trabalhadores, sem qualquer prejuízo de emprego e salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Nesse sentido, cumpre trazer ao lume que o art. 164 da Lei Municipal n. 115/1997 dispõe que, todo o trabalho que se prolongue das 22 horas, até pelo menos, às 5 horas do dia seguinte, “
será remunerado com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantia paga por período normal de trabalho diurno a funcionário de igual ou categoria
”.

4. Partindo das premissas legais para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e que o art. 164 da Lei Municipal n. 115/1997 assegura remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
“com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantia paga por período normal de trabalho diurno”
, uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento retroativo dos valores do adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal.

5. Quanto à condenação em honorários advocatícios no percentual de “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
”, conclui-se que a Sentença merece reforma, na medida em que, tratando-se de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só poderá ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária, em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

6. Apelação conhecida e provida em parte, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual mínimo definido pelo legislador, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8002352-87.2019.8.05.0137
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA,
e como parte Apelada
VALTER ANTONIO DE CARVALHO ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR